Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO. RESERVA DE VAGA.

I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, além do que há risco de irreversibilidade da medida, §3o, portanto, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para imediata nomeação e posse do autor ou, subsidiariamente, reserva de vaga, em concurso público.

II – Agravo de instrumento desprovido.